Tribunal: TJES
Processo: 5008293-69.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-69.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANILO CASOTTI MARTINS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03
–
AÇÃO REVISIONAL
LASTREADA NO ART
IGO
621, INCISO
S
I
E III
, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL –

PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
INCABÍVEL –
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART
IGO
28, DA LEI DE DROGAS,
E
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio somente é admitido quando houver fundada razão para se acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, o atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. 3. Tendo em vista a demonstração de que no caso sob análise havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no domicílio do ora revisionando, evidente inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares, e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014. 4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de entorpecentes, e demonstrar que o mesmo se dedicava às atividades criminosas, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da defesa quanto à condenação do requerente, sendo que, naquele momento, as matérias já foram amplamente debatidas. 5. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar matéria já superada, apresentando-se esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 6. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de revisão criminal requerida por
DANILO CASOTTI MARTINS
, em face de acórdão emanado pela 1ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014, que reformou parcialmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, apenas para reduzir as penas aplicadas pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para, respectivamente, 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz que a condenação do ora revisionando seria nula, tendo em vista a ilicitude da prova produzida, eis que decorrente de violação de domicílio. Requer ainda, a desclassificação da conduta do revisionando relacionada ao tráfico de drogas para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi d
o artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse diapasão, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva a desconstituição da sua condenação no crime de tráfico referente à Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014, sob a alegação de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida mediante violação de domicílio.

Acerca da matéria aventada pelo requerente, urge salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que teve reconhecida repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que “
[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
[...].
(Rel
ator
Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)
”.

Com fundamento no mencionado entendimento, a jurisprudência pátria passou a admitir o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito de crime permanente, contudo, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.574.681/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade, “
[...] q
ue
não se deve admitir que a mera constatação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a ratificação da medida de ingresso em domicílio, na medida em que, se só o próprio juiz pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não se denotaria razoável conferir a um agente da segurança pública total discricionariedade para, a partir de ponderação intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, partir daí, realizar a verificação se nela há ou não alguma substância de natureza entorpecente.
[...]. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)
”.

Assim sendo, resta evidenciado que o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o ingresso em domicílio alheio apenas quando houver fundada razão para acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C.C. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POSTULADA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO. CRIME COMPLEXO QUE ABRANGE AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR Mendes, DJe 8/10/2010).-
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]. (STJ; AgRg-HC 809.677; Proc. 2023/0087819-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Analisando os elementos trazidos pelo ora revisionando, observo que a prova produzida durante a instrução do feito originário (Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014) indica que policiais civis, após receberem uma informação de comércio ilegal de drogas, realizado por uma pessoa de prenome Danilo, dirigiram-se até o local indicado, e então passaram a fazer uma campana.

Observo, ainda, que os agentes de segurança logram êxito em identificar a pessoa indicada na denúncia, e que ao checar a placa do veículo utilizado pelo mesmo, receberam a informação de que existia uma investigação em aberto, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Destaco, também, que ao ser abordado,
DANILO CASOTTI MARTINS
afirmou que no interior da sua residência havia drogas e uma arma de fogo, além de confessar o comércio ilegal de cocaína proveniente do Estado de Rondônia.

Assim, em razão da informação repassada anteriormente, e que restou confirmada pela diligência procedida, ingressaram no local, onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, pesando 22g (vinte e duas gramas), e ainda, 01 (um) revólver calibre 38 e pequenas folhas de agenda e pedaços de papel contendo anotações relacionadas ao controle de venda de substância entorpecente (nomes e quantidade fornecida).

Ademais, urge salientar que inexistem nos autos quaisquer indícios de que os agentes públicos estivessem mentindo em suas declarações, razão pela qual gozam de presunção de veracidade, e se mostram suficientes para demonstrar como os fatos ocorreram na ocasião.

Destarte, ao contrário das alegações da defesa do ora revisionando, reputo inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias civis, e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014, eis que havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no referido domicílio.

Nessa senda, importante destacar que o ingresso no domicílio do suspeito somente ocorreu após a confirmação da denúncia recebida, e não em mera desconfiança, tendo em vista que ao ser abordado,
DANILO CASOTTI MARTINS
confessou a existência de substância entorpecente e de uma arma no interior da sua residência, bem como deu detalhes de como era desenvolvido o comércio ilegal de drogas.

Por oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. - Na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro.
Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior.
- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na hipótese, depreende-se dos autos que policiais civis, um mês antes, receberam informações de colaboradores anônimos de que o paciente (Darlan Pereira) praticava o tráfico de drogas em sua residência. No dia dos fatos, receberam outra informação anônima de que um indivíduo de nome Alex, vindo de outra cidade, iria encontrar com o paciente para adquirir drogas, razão pela qual passaram a monitorar a entrada do veículo no município, acompanharam o momento em que ambos (Alex e o paciente) se encontraram perto de um posto de combustíveis e fizeram a abordagem deles. Embora não hajam encontrado nada de ilícito no momento, Alex afirmou aos policiais que viera comprar drogas do réu e de seus comparsas. Diante disso, dirigiram-se primeiro à residência do paciente (Darlan Pereira), onde, em buscas, encontraram 25 g de maconha. Todavia, considerando que os compradores pretendiam adquirir 100 g e que as informações recebidas pela polícia diziam que o paciente armazenava entorpecentes na casa do corréu Douglas, os agentes foram até lá, ingressaram e realizaram mais buscas, onde encontraram o restante dos objetos ilícitos. 4.
Assim, antes mesmo de ingressar nos domicílios, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naqueles lugares, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento “fundadas razões”, a autorizar o ingresso
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 748.847/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim, restando evidenciado que a entrada na residência do ora revisionando restou firmada em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática dos crimes permanentes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos agentes de segurança, incabível o acolhimento da alegação defensiva de nulidade das provas obtidas.

Por fim, imperioso ressaltar que tal situação já havia sido apreciada e rechaçada pela colenda 1ª Câmara Criminal, quando do julgamento do apelo interposto, conforme se observa no seu acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03) -
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA - CRIME PERMANENTE - EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
- AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - INCABÍVEL - DOSIMETRIA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade capaz de macular a persecução penal decorrente da nulidade do auto de prisão flagrante, tendo em vista que, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, a incursão policial se realizou durante o dia e, ainda que assim não fosse, o estado flagrancial estava evidente por se tratar de crimes permanentes, como são o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, situação expressamente excepcionada pela Constituição da República no que diz respeito à inviolabilidade do domicílio.
Comprovado pelos documentos apreendidos e pela prova oral produzida que o apelante vendia e mantinha droga em depósito, assim como guardava em sua residência arma e munições, tudo sem a devida autorização legal, deve ser conservada a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inteligência do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. Demonstrado que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal não é medida adequada para o caso, deve ser mantida a condenação imposta em primeiro grau. Deve ser reduzida para o mínimo legal a pena-base que foi indevidamente exasperada com base na utilização de fundamentação eminentemente genérica. Justifica-se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ter sido revelada a dedicação do réu à atividade criminosa. (TJES, Classe: Apelação, 014110050235, Relator: Ney Batista Coutinho, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2014, Data da Publicação no Diário: 08/05/2014).

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação da conduta do revisionando relacionada ao tráfico de drogas para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Da detida análise do bojo do presente caderno processual, entendo que não assiste razão a defesa.

Isso porque, do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que as provas foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do requerente pelo crime de tráfico de drogas, bem como, a impossibilidade de concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo inclusive sido confirmado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação interposto.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau e o acórdão de julgamento, os quais restaram amparados em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Quanto a isso, repiso que em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, não havendo que se falar em desclassificação da sua conduta para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou mesmo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.